Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709164-63.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERT RONYELE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO, DIEGO FERREIRA PEREIRA SABOIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 19:30:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator